Tribunal: CARF
Processo: 10830.012711/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012711/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.718 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA LYDIA DIAS VIERA REVERBERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 24 de novembro de
2008, ano-calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
3.124,00, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de despesas médicas glosadas em R$ 11.360,00.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que apresentou por duas vezes cópias e originais de todos os comprovantes de despesa
médica e, portanto, não concorda com as glosas.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de assistência médica emitida pela Unimed (fls. 10); e (ii) recibos médicos (fls. 11
a 17 – 33 a 37).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012711/2008-73
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012711/2008-73

acórdão no 17-42.728 – 9a Turma da DRJ/SP2, considerando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que os documentos são parcialmente aceitáveis, uma vez que: (i) não
foi atendida a intimação para comprovação do efetivo pagamento efetuado ao profissional
Alexandre Costa Gottschall; e (ii) o recibo emitido por Paulo de Tarso Pazotto apresentava
como beneficiária do serviço pessoa não dependente da contribuinte.
Dessa forma, as glosa referentes as despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Simone Yumi Yamakazi
R$ 700,00
Dedução Restaurada
Paulo de Tarso Pazotto
R$ 120,00
Glosa Mantida
Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico
R$ 540,00
Dedução Restaurada
Alexandre Costa Gottschall
R$ 10.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que não conseguiu
identificar os saques e cheques das despesas médicas relativas ao Alexandre Costa Gottschall
pelo fato de possuir mais de uma conta bancária e por fazer muito tempo do ocorrido, aponta
ainda que o recibo é suficiente para comprovação das despesas médicas e que não há norma
jurídica que exija a comprovação do efetivo pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional Alexandre Costa Gottschall (R$ 10.000,00) da base de
cálculo do IRPF.
Dessa forma, passo a analisar os argumentos da Recorrente.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012711/2008-73

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Logo, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização, verificar
se as informações e os recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar a
despesa médica, exigindo, se julgar necessário, a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo,
manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é
suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente
outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012711/2008-73

Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação baseou-se na falta da-
comprovação da efetividade dos pagamentos ao profissional Alexandre Costa Gottschall. Veja-
se:

Portanto, quando solicitado pelo Auditor Fiscal a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde, é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital